Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707041-29.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL DOS SANTOS ALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração na apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS em desfavor do acórdão no 1347757, de ID Num. 26640269. Intime-se a Defesa Técnica do embargado para que apresente as suas contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. BrasíliaDF, 15 de julho de 2021 10:30:07. ROBSON BARBOSA Desembargador